Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-69.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Alienação Fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo do réu – Nulidade processual – Tarja de sigilo processual – Nulidade não configurada – Não há que se cogitar de nulidade processual em razão da colocação de tarja de segredo de justiça, máxime a considerar que o réu, ora apelante, citado, constituiu patrono, o qual, por conseguinte, teve acesso integral à

Ementa:
Alienação Fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo do réu – Nulidade processual – Tarja de sigilo processual – Nulidade não configurada – Não há que se cogitar de nulidade processual em razão da colocação de tarja de segredo de justiça, máxime a considerar que o réu, ora apelante, citado, constituiu patrono, o qual, por conseguinte, teve acesso integral à tramitação processual e pôde, derradeiramente, defendê-lo dentro do prazo cabível. Destarte, uma vez preservado o contraditório e ampla defesa, não há que se cogitar da propalada nulidade. – Mérito – Inadimplemento configurado – Com efeito, independentemente da quantidade de parcelas em aberto e respectivo saldo devedor, o inadimplemento de uma única parcela constitui em mora o devedor, afigurando-se inaplicável a situações da espécie, a teoria do adimplemento substancial do contrato. Portanto, pelo que se tem nos autos, não há que se falar em descumprimento da boa-fé objetiva por parte do autor. Outrossim, para a purgação da mora, o devedor deve, por força do que foi decidido pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, pagar toda a dívida remanescente. Caso a dívida não seja paga, uma vez executada a liminar, a posse e a propriedade do bem consolidar-se-ão nas mãos do credor, tal como aconteceu in casu, visto que o réu, em momento algum, seja em âmbito judicial ou extrajudicial, se dispôs a pagar a integralidade da dívida. – Venda do bem e prestação de contas – Segundo dispositivo contido no art. 2o., do Dec.- Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/14, "no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com devida prestação de contas.". Disso decorre o entendimento de que a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão é consequência lógica da procedência da ação, tratando-se de obrigação imposta ao autor por força de lei. Sucede, todavia, que tal discussão é prematura na hipótese dos autos, eis que carece de elementos concretos de análise. De fato, embora já se tenha notícia de que o veículo objeto dos autos tenha sido alienado extrajudicialmente, fato é que não há nos autos maiores elementos acerca da discriminação dos débitos e sua pertinência, de modo que eventual acerto de contas decorrente da contratação em tela deverá ser objeto de apuração em sede de cumprimento de sentença. – Recurso improvido.